Tribunal: CARF
Processo: 10920.000921/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO SIERRA FERNANDES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.000921/2009-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.574 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Assunto
REGIMES ADUANEIROS
Recorrente
MARISOL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem, para que a autoridade
administrativa esclareça o seguinte: (i) as razões da ausência de exame das alegações de erro de
vinculação dos Registros de Exportação (RE) às importações realizadas por meio de drawback,
(ii) se, a partir das informações apresentadas e outras que possam ser solicitadas à Contribuinte, é
possível constatar a efetiva realização das exportações tendo-se em conta o princípio da verdade
material, observando-se a compatibilidade dos produtos importados com as exportações
realizadas, e (iii) se as exportações realizadas poderiam ter sido vinculadas a operações diversas
de importação que não aquelas objeto do regime de drawback em análise. Vencidos os
conselheiros Ricardo Sierra Fernandes (relator), Márcio Robson Costa e Mateus Soares de
Oliveira, que consideravam prescindível a realização da diligência. Inicialmente, o relator votou
por negar provimento ao Recurso Voluntário, voto esse prejudicado em razão do acolhimento da
proposta de realização de diligência formulada pela conselheira Tatiana Josefovicz Belisário.
Designada para redigir a resolução a conselheira Tatiana Josefovicz Belisário.

(assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Relator.
(assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário – Redatora designada.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira e Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.000921/2009-91
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo de exigência de II (R$ 71.720,78), PIS (R$ 10.401,60) e
COFINS (R$ 47.910,51) em decorrência de descumprimento das exigências do regime
de Drawback (fl.66). Fundamento Legal: Arts. 2o , 103, inciso I, 69, 72, 73, inciso I e
parágrafo único, 75, 90, 94, 97, 107, 106, 243, 244, 248, 335, inciso I, 336, 338, 339,
340, 341, 342, 602, 603, incisos I e IV, 604, inciso IV, 613 e 684 do Decreto no
4.543/02.
Segundo a Fiscalização, o importador, importou mercadorias, submetendo-se ao regime
aduaneiro especial de drawback, na modalidade suspensão, não tendo cumprido o
acordado no referido ato concessório, conforme AUDITORIA FISCAL. Findo o prazo
estabelecido no regime, não tendo o beneficiário tomado nenhuma das providências
elencadas no art. 342 do RA, resolve-se a suspensão, exigindo os tributos devidos.
Intimada da exação em tela em 07/07/2009 (fl.104), a autuada apresentou impugnação
em 30/07/2009 (fls.106 e seguintes) alegando, em síntese, que tributo não é exigível em
razão de:
 Quanto à matéria ora em discussão, está disposta no nosso CTN, mais precisamente
em seu artigo 138, caput, que a responsabilidade será excluída pela denúncia espontânea
da infração;
 Resta totalmente demonstrada a boa-fé e espontaneidade da Impugnante em se
antecipar a qualquer procedimento fiscalizatório, conforme comprovação documental,
devendo o mesmo a fazer jus à exclusão das multas aplicáveis ao caso;
 Não havendo a incidência de tributos (principal), não pode o Fisco exigir seus
consectários legais (acessórios), que são juros e multa;
 Não pode a multa (75%) ser cobrada do contribuinte pelo mesmo patamar de punição
para inadimplentes, devendo a mesma ser reduzida ou até mesmo extinta face o instituto
da denúncia espontânea;
 A presente situação é diferente da prevista no CTN porque não se trata de questão
tributária, já que os tributos estão suspensos. E, tais tributos, estão sendo cobrados com
base no infundado inadimplemento das operações de Drawback pela Impugnante;
 No caso do Drawback, mais especificamente no caso de Registros de Exportação
(RE), a legislação não prevê qualquer tipo de multa por erro de preenchimento
documental. Desta feita, a multa ora aplicada há que ser extinta;
 Ao mesmo tempo, nenhuma diligência acabou sendo realizada pela fiscalização
visando elucidar eventuais fatos incompreendidos, o que demonstra o alegado
entendimento pela impossibilidade de vinculação a destempo manifestada verbalmente
pela fiscalização no curso das intimações;
 As exportações efetivamente ocorreram como demonstrado na documentação
apresentada na impugnação;
 O objetivo legal e regulamentar do Drawback, que é a exportação, e, portanto, a
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL do regime de Drawback, foi devidamente cumprida;
 O cerne da questão nos presentes autos é tão somente a ausência de vinculação dos
Registros de Exportação ao respectivo Ato Concessório;
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.574 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000921/2009-91

 Quando do preenchimento dos documentos relativos a tais exportações, a Impugnante
não digitou o número do AC relativo a tais operações nos respectivos Registros de
Exportação. Tais informações, embora importantes para comprovação das operações
realizadas pela Impugnante, podem ser consideradas simplesmente. como
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS dentro deste regime aduaneiro;
 A Impugnante livremente e antes de qualquer movimentação fiscal se dirigiu ao órgão
gestor e requereu que tais alterações fossem feitas, em seu pleito apresentado face o
DECEX, em 25/03/2008, cumprindo, assim, a exigência legal referida;
 Nos Registros de Exportação emitidos pela Impugnante relativos às operações ora em
comento foi digitado no campo 2-a do RE o código 80000, que representa uma
exportação comum. Se a Impugnante tivesse consignado o código de operação correto
(código 81101) nos RE, a mesma, de acordo com o dispositivo acima ("mantido o
código de enquadramento do Drawback"), teria direito a ter aprovada a vinculação de
tal RE a um AC;
 A obrigação acessória, como seu nome diz, é decorrente da obrigação principal,
jamais podendo se transformar em "obrigação principal;
 Um erro formal não pode redundar em penalidade ao contribuinte, devendo ser
conferido ao mesmo amplo direito de retificar tais seus documentos para fins de garantir
a regularidade de todas as suas operações;
 Ademais, repisa-se que a Impugnante tentou tempestivamente corrigir seus erros, mas
a Administração Pública negou-se a atender tal desiderato. Adicionalmente, o próprio
SISCOMEX impediu a Impugnante de realizar referidas retificações diretamente no
SISCOMEX, o que permitiria comprovar o compromisso assumido por ocasião da
abertura do AC. Ambas situações configuram flagrante cerceamento de direito do
contribuinte;
 O princípio da vinculação física, princípio corolário ao regime de Drawback, deve
seguir seus preceitos. Isto significa que não é eventual falta de anotação nos documentos
comprobatórios de importação e exportação que podem anular as efetivas operações de
importação e exportação;
 O pressuposto de Drawback - e por conseqüência da vinculação física - paira sobre a
efetivação das operações realizadas, não sobre eventual falha no preenchimento de
documentos;  O acessório (documentos) não tem o condão de nulificar o principal
(operação realizada). Não se pode deixar de considerar a operação efetivamente
realizada porque nos documentos existem algumas imperfeições;
 De acordo com os documentos de posse da Impugnante, as importações atingiram
39.744,00 Kg de algodão. Aplicando-se o percentual de perdas contido no Laudo
técnico da empresa, tem-se que à Impugnante reste o compromisso de exportar, de
algodão — componente dos produtos exportados —, o peso de 26.175,40 Kg;
 Houve a exportação suficiente de produtos pela Impugnante compostos de insumos
importados sob regime do Drawback;
 Por último, comprova-se que foram exportadas mercadorias pela Impugnante em
quantidade suficiente para cumprimento do Regime Especial de Drawback, não tendo
havido meramente a vinculação formal das exportações ao Ato Concess6rio, o que,
conforme define a legislação e conforme entendimento jurisprudencial exarado, são
obrigações acessórias e não tem o condão de afastar o adimplemento do Regime. ”
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.574 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000921/2009-91

A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido, Acórdão 16-81.955 - 17a Turma da DRJ/SPO, de 28 de março de 2018,
restando assim ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DRAWBACK. O regime de suspensão de tributos deve atender aos ditames legais de
sua concessão e qualquer descumprimento, tanto dos requisitos formais como materiais,
ocasiona a exigência dos tributos e/ou contribuições previstos na legislação tributária..”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em apertada síntese, os seguintes argumentos:
A) Da aplicação do princípio da verdade material – diligência fiscal;
B) Da denúncia espontânea e necessária exclusão do crédito tributário lançado;
C) Do adimplemento integral do compromisso;
É o relatório.

VOTO VENCIDO.
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes - Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
- Preliminar:
A Recorrente requer, preliminarmente, a aplicação do princípio da verdade
material. Exsurge-se pela ausência de diligência que pudesse comprovar suas alegações com a
análise dos documentos apresentados que entende serem suficientes para comprovar o
adimplemento dos atos concessórios de Drawback fiscalizados.
Na motivação do indeferimento do pedido, o nobre Relator do voto condutor da
decisão recorrida, com respaldo no art. 18 do Decreto 70.235/1972, alegou que a realização da
prova pericial requerida era absolutamente prescindível para a solução do litígio, em face da
existência nos autos de provas suficientes para o julgamento do processo.
Em face desses consistentes fundamentos, a decisão do órgão julgador de primeiro
grau não merece qualquer reparo, especialmente porque, no âmbito do processo administrativo
fiscal federal, a decisão quanto ao deferimento ou não da realização de prova pericial constitui
uma faculdade da autoridade julgadora, que, na atividade de apreciação da prova, tem toda
liberdade para formar livremente a sua convicção acerca dos fatos controversos. E a justifica
para atribuição dessa faculdade encontra respaldo na circunstância de ser a autoridade julgadora
a destinatária, por excelência, da prova a ser produzida nos autos. Ademais, essa liberdade do
julgador não se restringe a mera análise do pedido de produção de prova realizado pela parte,
pois, ainda que não exista pedido de realização de diligência ou de produção de prova pericial
nos autos, de ofício, a autoridade julgadora poderá determinar a sua produção. Esse é o
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.574 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000921/2009-91

entendimento que se extrai da interpretação combinada dos arts. 18, 28 e 29 do Decreto
70.235/1972, com as alterações posteriores, que seguem transcritos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto
no art. 28, in fine. [...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do pedido de
diligência ou perícia, se for o caso.
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Assim, por estar devidamente fundamentado o indeferimento da realização da
produção da prova pericial requerida, fica demonstrada a improcedência do pedido de nulidade
da decisão recorrido. A matéria quanto à inexistência de nulidade por indeferimento devidamente
fundamentado do pedido de perícia foi objeto de aprovação da Súmula CARF no 163, aprovada
pelo Pleno em sessão de 06/08/2021, com início de vigência em 16/08/2021, nos seguintes
termos:
“O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
De fato, as provas acostadas nos autos são perfeitamente suficientes para a
apreciação da matéria, também por este Conselho de Recursos Administrativo Fiscal. Logo,
afasto sua solicitação.
Submetido à apreciação, de outra forma entendeu o colegiado que votou por
converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem, para que a
autoridade administrativa promova outros esclarecimentos.
- Conclusão.
Em face de todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar arguida e, em razão do
acolhimento da proposta de realização de diligência pela maioria deste colegiado, no mérito,
restou-se prejudicado o voto original.
(assinatura digital)
Ricardo Sierra Fernandes

VOTO VENCEDOR.
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário – Redatora designada
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.574 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000921/2009-91

Em que pese o bem fundamentado voto de mérito apresentado em sessão pelo
nobre Relator do presente feito, entendeu-se, por maioria do colegiado, pela realização de
diligência para melhor esclarecimentos dos fatos.
Sabe-se que a aplicação da legislação vigente se mostra de suma importância para
o efetivo controle fiscal das operações. Contudo, na hipótese dos autos, há peculiaridade de deve
ser observada.
Comprova-se pelos autos que a presente autuação decorre de pedido de
“Regularização de Operações de Drawback” apresentado pelo contribuinte, reconhecendo o
equívoco incorrido na regularização dos atos concessivos de drawback vinculado a determinadas
operações de importação, com a devida vinculação dos Registros e Exportação. Também
comprovou que esta correção fora também solicitada ao DECEX.
Tal pedido de correção originou a imediata emissão do Auto de Infração ora
examinado.
Desse modo, entende-se deve oportunizar à Recorrente a possibilidade de efetiva
comprovação, ainda que por meios alternativos, do efetivo cumprimento dos Atos concessórios
de Drawback, razão pela qual concluiu-se pela realização de diligência fiscal.
Pelo exposto, vota-se por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à repartição de origem, para que a autoridade administrativa esclareça:
(i)
as razões da ausência de exame das alegações de erro de vinculação dos
Registros de Exportação (RE) às importações realizadas por meio de drawback,
(ii)
se, a partir das informações apresentadas e outras que possam ser
solicitadas à Contribuinte, é possível constatar a efetiva realização das
exportações tendo-se em conta o princípio da verdade material, observando-se a
compatibilidade dos produtos importados com as exportações realizadas, e
(iii)
se as exportações realizadas poderiam ter sido vinculadas a operações
diversas de importação que não aquelas objeto do regime de drawback em análise.

Após, pede-se a elaboração de relatório conclusivo, seguido de intimação da
Recorrente para manifestação, com a concessão de prazo de 30 (trinta) dias, ao termino do qual
requer-se a devolução dos autos a este CARF para julgamento do Recurso interposto.

(assinatura digital)
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 319
DF CARF MF
Original